Tribunal: TCU
Processo: 008.360/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 672/2005, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 553660, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto execução das obras de construção do trecho 4, da estação de tratamento de água localizada no trecho 05 e parte da terraplanagem do trecho 3 do Canal da Integração das Bacias Castanhão (no da TCE no sistema: 1296/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2676/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), atual Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, referente à aplicação dos recursos federais repassados ao estado do Ceará no âmbito do convênio 672/2005 (Siafi 553660). Considerando que, originalmente, a irregularidade ensejadora de tomada de contas especial foi o "superfaturamento decorrente de sobrepreço na aplicação de recursos federais repassados por meio do convênio descrito como 'execução das obras de construção do trecho 4, da estação de tratamento de água localizada no trecho 05 e parte da terraplanagem do trecho 3 do Canal da Integração das Bacias Castanhão'"; Considerando que, em resposta às diligências realizadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional elaborou o parecer técnico 40/2024 e concluiu pela ausência de superfaturamento, tendo apontado, contudo, a existência de pagamento em desacordo com o plano de trabalho; Considerando que, após a realização de novas diligências, não restou evidenciado que o remanejamento de verbas entre os itens da planilha orçamentária causou prejuízo ao erário; Considerando os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas (MP/TCU) no sentido da insubsistência do débito apurado. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 770 a 773), ACORDAM, por unanimidade, em arquivar esta tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, e em dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao órgão instaurador da TCE. 1. Processo TC- Processo 008.360/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin (07.778.137/0001-10); César Augusto Pinheiro (XXX.597.008-XX); VBA Consultoria Ltda. (73.697.229/0001-09). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.